Tribunal: TJMT
Processo: 0004795-12.2001.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004795-12.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR JAMBERCI - CPF: 174.144.409-82 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 36.883.890/0001-74 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004795-12.2001.8.11.0041

APELAÇÃO nº
0004795-12.2001.811.0041

Apelante:
Osmar Jamberci

Apelado:

Auto Posto Imigrantes LTDA.

EMENTA
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (06 MESES) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (06 meses, neste caso de execução de cheques), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004795-12.2001.8.11.0041

APELAÇÃO nº
0004795-12.2001.811.0041

Apelante:
Osmar Jamberci

Apelado:

Auto Posto Imigrantes LTDA.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Osmar Jamberci
.

AÇÃO
:
Execução nº 0004795-12.2001.811.0041
,
código nº 29057, Proc. 831/2008,
proposta por
Osmar Jamberci
, aqui apelante, em face de
Auto Posto Imigrantes LTDA.
.

SENTENÇA (Juízo da
4ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
acolheu Exceção de Pré-Executividade e
extinguiu a Execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, bem como condenou
o exequente excepto ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor, atualizado pelo INPC, da execução.

Alega, em síntese, não ter ocorrido sua desídia e também não ser caso de reconhecimento de prescrição intercorrente por ter o processo sido encaminhado ao arquivo provisório pela não localização de bens e depois desarquivo, sem, entretanto, ter ocorrido a intimação do exequente para manifestar sobre o prosseguimento do processo.

Também defende a incidência da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015, máxime por ter o processo sido remetido ao arquivo provisório em 28.9.2011 durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e lá ter permanecido até 05.10.2020, quando já vigente o atual CPC, que entrou em vigor em 18.3.2016.

Após discorrer sobre a inversão do ônus de sucumbência, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 115342495 em que se pugna pelo desprovimento do apelo e pela condenação do exequente apelante por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no art. 86 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004795-12.2001.8.11.0041

APELAÇÃO nº
0004795-12.2001.811.0041

Apelante:
Osmar Jamberci

Apelado:

Auto Posto Imigrantes LTDA.

VOTO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Osmar Jamberci
.

AÇÃO
:
Execução nº 0004795-12.2001.811.0041
,
código nº 29057, Proc. 831/2008,
proposta por
Osmar Jamberci
, aqui apelante, em face de
Auto Posto Imigrantes LTDA.
.

SENTENÇA (Juízo da
4ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
acolheu Exceção de Pré-Executividade e
extinguiu a Execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, bem como condenou
o exequente excepto ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor, atualizado pelo INPC, da execução.

O cerne da Apelação é saber, em síntese, se é caso de afastar a prescrição intercorrente e a extinção a Execução proposta pelo aqui apelante
.

Cuida-se,
na origem
, de Execução
nº 0004795-12.2001.811.0041
,
código nº 29057, Proc. 831/2008,

que f
oi proposta em 07.6.2001 por
Osmar Jamberci
, aqui apelante, em face de
Auto Posto Imigrantes LTDA.
, lastreada nos 09 cheques
números 017393, 017394, 468092, 468093, 468268, 468094, 468269, 468271 e 468270, devolvidos por insuficiência de fundos, no valor total, apurado em 20021, de R$29.663,33.

Houve citação e penhora do imóvel matricula nº 35.521 do CRI de Cuiabá.

Após a avaliação, a penhora foi contestada, por terceiros, dentre eles o ex-advogado do executado, que requereram sua baixa ao argumento de que já tinham adquirido anteriormente o bem, por anterior adjudicação.

A penhora foi combatida por terceiros, dentre eles, o antigo advogado do executado, que havia renunciado aos poderes há tempos, e que sustentou que 2/3 do bem era garantia de créditos de seus honorários advocatícios provenientes das ações trabalhistas números 01260.2007.003.23.00-0 e 00802-2001.021.23.004 no valor total de R$1.173.301,00, e ainda, que já havia ocorrido, inclusive, por eles terceiros, anterior arrematação, em condomínio, do referido bem.

O exequente, ao argumento de não abrir mão da penhora, sustentou possível simulação feita pelos executados e pelo então ex-advogado e ao mesmo tempo postulou o bloqueio pelo Bacenjud para resguardar o crédito que já perfazia R$124.171,11, cujo pedido foi indeferido.

Na sequência, sem manifestar sobre a questão da penhora, o juízo de origem autorizou a busca pelo Bacenjud e Renajud/Infojud em 04.4.2011, cuja busca foi infrutífera em razão da insuficiência de saldo.

Após o exequente, aqui apelante, em 28.4.2011 e em 08.6.2011, foi intimado para manifestar sobre as pesquisas negativas e como permaneceu silente (certidão fls. 213 nº de origem), foi determinado,
sem fixação de prazo
,
o arquivamento provisório do processo em 28.9.2011
(despacho de fls. 214 nº de origem) e
o arquivamento somente foi cumprido em 28.10.2011
(extrato processual pelo Primus).

Em 28.9.2020 o executado pediu o desarquivamento do processo (petição sem numero de fls.)
e em 05.10.2020 o processo foi desarquivado
(conforme certidão verificada pelo extrato processual pelo Primus), data em que também foi juntada a petição do executado de desarquivamento do processo.

Em 26.11.2020 foi feita a digitalização do processo e em 01.12.2020 ordenada a intimação das partes sobre a digitalização.

Em 03.3.2021 o exequente manifestou concordância com a digitalização.

Em 15.3.2021 foi ordenada a intimação do executado para em 15 dias, sob pena de retorno do processo ao arquivo provisório, manifestar sobre o desarquivamento (PJE, id. 115342473).

Em 12.4.2021 o executado opôs a Exceção de Pré-Executividade em que sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Executado foi intimado sobre a Exceção de Pré-Executividade (id. 115342476) e a impugnou em 15.7.2021
(id. 115342477).

Na sequência sobreveio a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, ora impugnada.

No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ,
consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018
, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
bem assim que o termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo
, ou
inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão
, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública),

ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC
.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.
3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

Assim,
conforme a orientação, para a Execução que iniciou na vigência do CPC/73 e houve a suspensão,
sem fixação de prazo judicial
, como aqui ocorreu, do processo
, por falta de bens penhoráveis,
o termo inicial do prazo prescricional
, que no caso de execução de cheque é de 06 meses,
iniciará após o transcurso de um ano
, por aplicação analógica
do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980 (LEF – Lei de Execução Fiscal).

Neste sentido veja orientação do Corte Superior, fragmento se repte:

“1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (grifei).

Logo, como a Execução foi,
sem fixação de prazo judicial
, para o arquivo provisório em 28.10.2011, com o transcurso de um ano, que findou em 28.11.2012, iniciou o prazo da prescrição intercorrente que são os 06 meses reservados à prescrição material, ou seja, em maio de 2013 implementou a referida prescrição intercorrente.

Oportuno consignar que mesmo que fosse o caso de aplicação da regra de transição, prevista no art. 1.056 do CPC, ainda assim a prescrição intercorrente já teria implementado.

E assim se tem porque mesmo que considerado como
marco inicial
para o fim da suspensão o dia 18.3.216, que foi quando o atual CPC entrou em vigor, o transcurso de um ano (
prazo máximo para suspensão, conforme o §2º do art. 921 do CPC/2015
), implementaria em 18.3.2017, ocasião em que iniciaria o lapso reservado aos 06 meses da execução de cheque, cujo término seria 18.9.2017.

Oportuno consignar que o exequente
ficou inerte durante todo o lapso temporal que o processo ficou no arquivo provisório, ou seja, durante o período de 2011 a 2020
, porquanto somente manifestou efetivamente no processo em
15.7.2021
(id. 115342477) quando impugnou a Exceção de Pré-Executividade que alegou a ocorrência da prejudicial de mérito.

Registra-se ser desinfluente para o reconhecimento da prescrição intercorrente a falta de intimação do exequente para dar andamento ao processo, mesmo após ser desarquivado, conforme a orientação jurisprudencial do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO.

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR
NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA LEI VIGENTE NA DATA DO ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO EM HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VALOR DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE OBSERVADO.

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO MONTANTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1717379/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (grifei).

A exigência é de que haja a intimação para manifestação
sobre o eventual reconhecimento de prescrição
, como forma de prestigiar o contraditório e não impor à parte decisão surpresa
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei).

E a intimação para manifestar sobre o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente foi feita. Aliás, o exequente, aqui apelante, até apresentou sua impugnação ao referido pedido.

Sem razão o pedido feito em contrarrazões de condenação do
apelante por litigância de má-fé, porquanto não restou verificada a prática de atos aptos a impor prejuízos ao processo e/ou às partes aptos a impor referida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento ao Apelo e mantém-se a extinção ora impugnada, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução lastreada em cheques proposta pelo aqui apelante
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos
honorários advocatícios arbitrados pela sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022